Tribunal: TJMT
Processo: 1008037-39.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008037-39.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE JESUS - CPF: 627.953.921-00 (RECORRENTE), AMANDA DO NASCIMENTO GAMA - CPF: 029.973.581-83 (ADVOGADO), ONEIAS PETRONILO GAMA - CPF: 551.622.661-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. FRAUDE ELETRÔNICA VIA
CONTATO TELEFÔNICO
.
APLICATIVO
BANCÁRIO
. USO DE CREDENCIAIS PESSOAIS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que reconheceu a responsabilidade da instituição financeira por transação eletrônica contestada. O banco sustenta a regularidade da operação e a ausência de falha na prestaçã
o do serviço. O autor requer

a majoração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada por operação fraudulenta realizada por terceiro, por meio de aplicativo oficial, com uso de credenciais do consumidor; e (
ii
) saber se a entrega voluntária de dados pessoais à fraude configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços depende da demonstração de falha na prestação do serviço, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ.

Comprovado que a transação foi realizada por meio do aplicativo oficial,
com uso de senha pessoal, CPF,
autenticação, e inexistente prova de falha no sistema, não há responsabilidade do banco.

A entrega voluntária de dados pessoais sensíveis após contato fraudulento configura fortuito externo, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, afastando o nexo causal.

Configurada a culpa exclusiva da vítima, é indevido o reconhecimento de dano moral ou a inexigibilidade do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos. Recurso do autor desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há responsabilidade da instituição financeira quando comprovada a regularidade da transação realizada por aplicativo oficial, com uso de credenciais pessoais e sem falha no sistema. 2. A entrega voluntária de dados sensíveis pelo consumidor, após contato fraudulento, caracteriza fortuito externo e afasta o dever de
indenizar.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de declaração de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta por Carlos Roberto de Jesus em face de Banco Santander (Brasil) S/A.

O autor alegou ter sido vítima de fraude, após receber contato telefônico de supostos representantes da instituição financeira, que o induziram a realizar procedimentos por meio do aplicativo do banco. Em razão disso, foi efetuada uma operação não reconhecida no valor de R$ 9.500,04 (nove mil, quinhentos reais e quatro centavos). Apesar de ter contestado administrativamente a transação, seu nome foi negativado.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexigibilidade do débito, determinando a retirada da negativação e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O autor recorreu, pleiteando majoração da indenização moral. O banco, por sua vez, interpôs recurso visando à total improcedência da ação, sob o argumento de que a operação ocorreu com uso de credenciais legítimas e sem falha na prestação do serviço.

Com contrarrazões, os autos vieram à apreciação da Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

Os Recursos são
tempestivo
s
e preenche
m
os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
m
ser conhecido
s
.

Análise d
o recurso do Banco Santander (Brasil
) S/A

A análise técnica dos autos evidencia que a transação impugnada foi realizada por meio do aplicativo oficial do banco
(cartão virtual)
, com uso de CPF, senha pessoal e autenticação
(Id.
200853990
)
. Não há qualquer indício de quebra nos sistemas de segurança da instituição, tampouco de negligência operacional.

Conforme narrado na inicial (Id.
186130436
), r
esta incontroverso que o autor voluntariamente
seguiu orientações de
terceiros, após abordagem telefônica fraudulenta, tratando-se de t
ípico caso de engenharia social.

Segundo dispõe o art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva do fornecedor pode ser excluída quando houver culpa exclusiva do consumidor. É exatamente essa a hipótese dos autos. O dano ocorreu por fato externo ao serviço prestado pelo banco, sem que se possa imputar-lhe qualquer conduta omissiva ou comissiva relevante.

Ademais, o autor não demonstrou falha sistêmica ou defeito no serviço prestado, o que seria imprescindível para imputar responsabilidade à instituição financeira.

Nesse sentido a
jurisprudência do TJMT é firme
, precedentes em casos análogos
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO
. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
. (...)
A fraude se concretizou por meio de ato de engenharia social, no qual o próprio consumidor forneceu seus dados e autorizou transações sem a devida verificação da origem da ligação, configurando culpa exclusiva da vítima. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no Código de Defesa do Consumidor, admite a exclusão quando comprovada
a culpa exclusiva do consumidor, conforme previsão legal expressa.
(...)
A ausência de nexo de causalidade e de ato ilícito praticado pelo fornecedor exclui a possibilidade de indenização por danos morais ou materiais.

(N.U 1011698-23.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/10/2025,
Publicado
no DJE 13/10/2025)
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIROS. FRAUDE. TERCEIRO. COLABORAÇÃO DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADAS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABIIDADE. ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(N.U 1074970-31.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025,
Publicado
no DJE 21/10/2025)

Portanto, merece reforma integral a sentença para julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial.

Análise do recurso do autor (Carlos Roberto de Jesus)

O recurso do autor, que objetiva a majoração da indenização por danos morais, deve ser desprovido.

Com o acolhimento do recurso do banco, resta prejudicado o pedido de majoração, uma vez que os danos morais foram afastados.

De todo modo, ainda que assim não fosse, o valor arbitrado pelo juízo de origem (R$ 2.000,00 – dois mil reais) se mostra proporcional à natureza da demanda e ao grau de abalo demonstrado, especialmente considerando a ausência de conduta ilícita da instituição financeira.

Destaca-se que o mero dissabor decorrente da ocorrência de fraude não autorizada pelo banco não configura, por si só, dano moral indenizável, sobretudo quando a situação é provocada por comportamento negligente do próprio consumidor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do
s
recurso
s
interposto
s
e, no mérito
:

DOU PROVIMENTO

ao recurso inominado interposto por Banco Santander (Brasil) S/A, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos iniciais
.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto p
elo autor,
Carlos Roberto de Jesus, mantendo-se, quanto a ele, a improcedência dos pedidos recursais.

Condeno a parte recorrente Carlos Roberto de Jesus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025